Tribunal: TJMT
Processo: 1012488-86.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012488-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SILMAR CAMARGO ALVES - CPF: 807.543.176-68 (RECORRIDO), JUCILENE DA SILVA CRUZ - CPF: 932.521.371-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1012488-86.2020.8.11.0001

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Recorrido(s):

SILMAR CAMARGO ALVES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/11/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NO FORNECIMENTO REGULAR DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO FORA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A falha na prestação do serviço pelo abastecimento irregular de água é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa, o que dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Assim, restando comprovado nestes autos o abastecimento defeituoso, o dano moral resta configurado.

O quantum indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil) fora fixado acima dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo a redução ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação, cujo dispositivo segue transcrito abaixo.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, e o faço para:

CONDENAR
a Reclamada a pagar o Reclamante o valor de R
$8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais
, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade da reforma da sentença para julgar improcedente a ação, sob argumento de que ofereceu a entrega de caminhão pipa para o fornecimento de água a fim de evitar possíveis danos, e realizou de maneira rápida e diligente o reparo na ligação, não ficando comprovado o dano moral sofrido. Requereu a improcedência, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Aduz a parte autora que em razão de manutenção na rede de água, a Reclamada de forma impudente e negligente cortou a rede de água que abastecia a residência da requerente.

Relata ainda que, por 03 vezes a esposa do Autor, se ausentou de seu trabalho para aguardar o caminhão pipa que seria disponibilizado pela ré, porém não foi entregue.

Entretanto, a ré afirma que forneceu caminhão pipa, enviando por três vezes, porém por ausência de pessoas na residência, só foi possível a entrega na terceira vez, contudo, demonstra tal fato apenas com telas de seu sistema interno.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que é
incontroverso nos autos a falha no abastecimento regular de água
, que ocorreu em decorrência de vazamento e manutenção no encanamento da rua.

Insta registrar que o consumidor registrou diversas reclamações, conforme inúmeros protocolos mencionados em sua exordial.

Contudo, o abastecimento deficitário de água constitui vício que compromete, inequivocamente, a habitabilidade do bem, não se podendo olvidar que o serviço, em questão, é de caráter essencial.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da falha na prestação dos serviços e os prejuízos decorrentes do ilícito.

Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral diante da referida falha.

Apenas em relação ao valor da indenização, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que entendo que fixada fora dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido ao montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
adequando-se aos critérios anteriormente mencionados.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da indenização pelos danos morais ao patamar de R$
3.000,00 (três mil reais),
mantendo-se, no mais inalterados os demais termos da sentença, na forma do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020